Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706897-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALBERT ARAUJO DE SOUZA IMPETRANTE: FABIAN CALDERARO DE JESUS FRANCO, FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA, LUIS EDUARDO DE RESENDE MORAES OLIVEIRA, MAURI RODRIGUES DE SOUSA NETO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de Albert Araujo de Souza, comerciante, contra ato do MM. Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, que manteve a prisão preventiva do paciente argumentando que o laudo particular juntado aos autos não comprova a quebra da cadeia de custódia. O paciente foi denunciado pelos crimes previstos no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013, art. 158, caput, §§ 1o e 3o, c/c o art. 29 do Código Penal, e art. 1o, caput, da Lei n. 9.613/1998. A denúncia foi recebida em 10/07/2024 e a instrução criminal ainda não teve início. Os impetrantes questionam a legalidade das provas que fundamentam a ação penal, especificamente aquelas extraídas do aparelho celular Motorola Moto G8 apreendido (Auto de Apreensão n. 560/2023), argumentando que houve violação à cadeia de custódia e manipulação indevida do dispositivo. Os impetrantes, em síntese, alegam que a principal fonte de prova da acusação – os dados extraídos do celular apreendido – é ilícita, pois o aparelho não foi armazenado de maneira adequada, foi manuseado por policiais sem a devida documentação e somente encaminhado à perícia dez dias após a apreensão. Sustentam que a ausência de custódia rigorosa compromete a integridade da prova, tornando-a imprestável, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial citados no pedido. Ademais, destacam que prints de conversas extraídas do aparelho não configuram prova válida, pois podem ser facilmente manipulados sem garantir autenticidade e integridade, sendo imprescindível a extração formal dos dados por meio de perícia especializada. Diante disso, requerem a concessão de medida liminar para suspender o andamento da Ação Penal n. 0723150-73.2023.8.07.0007 até o julgamento do mérito do habeas corpus. No mérito, pleiteia a declaração de ilicitude das provas extraídas do celular Motorola Moto G8, sob o argumento de manifesta ilegalidade, o que comprometeria a validade da ação penal em curso. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, os impetrantes buscam o reconhecimento da nulidade de prova, por supostamente ter sido violada a cadeia de custódia. Para isso, junta laudo pericial particular. Cumpre esclarecer, inicialmente o que vários habeas corpus foram impetrados em favor do paciente, apresentando variedade de teses, sendo o último decidido, de forma unânime, nos seguintes termos: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA ASSISTÊNCIA A PAI EM ESTADO TERMINAL E FILHO MENOR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES IMPUTADOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013), extorsão (art. 158, caput, §§ 1o e 3o, c/c art. 29 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1o, caput, da Lei no 9.613/1998). 2. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar fundamenta-se na alegação de que o paciente é imprescindível aos cuidados do pai, diagnosticado com câncer em estágio terminal, e do filho menor de três anos, portador de grave condição cardíaca. 3. A concessão da prisão domiciliar humanitária exige prova inequívoca da imprescindibilidade do custodiado para os cuidados de seus dependentes, não sendo suficiente a mera apresentação de laudos médicos. No caso, não restou demonstrado que o paciente seja a única pessoa apta a prestar assistência, sendo razoável presumir a existência de outros familiares capazes de prover os cuidados necessários. 4. A gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, sua posição de liderança dentro da organização criminosa e a estrutura sofisticada do grupo criminoso justificam a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e da instrução processual. A soltura do paciente representaria risco substancial à persecução penal, dada sua capacidade de obstrução probatória e reiteração delitiva. 5. O alegado excesso de prazo não se verifica, uma vez que a complexidade da causa, o número de réus e a necessidade de diligências investigativas justificam o tempo decorrido. A duração da custódia deve ser aferida com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo desídia do juízo na condução do feito. 6. Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada. Como se observa, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis foram reiteradamente confirmados, justificando-se a necessidade da prisão cautelar em razão da gravide em concreto dos crimes imputados e da participação ativa do paciente (extorsão e organização criminosa). Agora, os impetrantes, com base em laudo particular, reafirmam a quebra da cadeia de custódia, sendo a questão já apreciada na origem nos seguintes termos (ID 69186722): “No pedido ora em análise, a Defesa de Albert traz como único argumento novo em relação aos quatro pedidos anteriores semelhantes já formulados perante este juízo e a outros dois formulados perante o TJDFT, em sede de “habeas corpus”, a alegação de que não foi disponibilizado à Defesa o acesso ao conteúdo dos arquivos gerados na extração dos dados obtidos do aparelho celular do corréu Cledson, que foi apreendido nos autos, conforme Laudo Pericial no 68.256/2024. Da leitura do referido laudo pericial, acostado na ID 208455530 da Ação Cautelar 0722419-77.2023.8.07.0007, constata-se que “foram extraídos, do material examinado, os dados de usuário, incluindo contatos, chamadas, mensagens SMS, registros de uso de aplicativos, logs de rede, calendário, e-mails, histórico de navegação, itens pesquisados, dados de preenchimento automático do navegador, histórico de downloads do navegador, locais e coordenadas de posicionamento, documentos, áudios, imagens, vídeos e conversas do WhatsApp, do WhatsApp Business, do Facebook Messenger e do Instagram. Os dados extraídos foram salvos em um arquivo do tipo ZIP, em formato de relatório, que pode ser visualizado conforme instruções apresentadas no Manual do Usuário, disponibilizado juntamente com o relatório. A fim de facilitar as buscas e a visualização do conteúdo das mensagens de voz dos aplicativos WhatsApp e WhatsApp Business, foi gerada, de forma automatizada, uma transcrição aproximada dos arquivos de áudio com o uso de ferramentas baseadas em inteligência artificial. Observa-se que tais técnicas são propensas a imprecisões sendo necessária a verificação humana dessas evidências”. Na conclusão do referido trabalho pericial, ficou, ainda, expressamente consignado as formas por meio das quais o relatório de extração de dados estaria à disposição das partes, dada a sua impossibilidade técnica de ser juntado diretamente no PJe, que possui capacidade de armazenamento limitada a 4,7GB, ao passo que o referido documento possui tamanho de 6,93GB. Confira-se, nesse ponto, o seguinte trecho do Laudo Pericial no 68.256/2024: O relatório permanecerá custodiado pela Seção de Perícias de Informática do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal (SPI/IC/DPT/PCDF), em dispositivo de armazenamento adequado, e ficará disponível para download no sistema DIGIC (https://aut_digic.pcdf.gov.br) por um prazo de 03 (três) meses, a contar da data de emissão deste Laudo de Perícia Criminal. Decorrido esse prazo, os dados podem ser obtidos mediante solicitação ao protocolo deste Instituto, devendo o solicitante fornecer um meio de armazenamento (mídia óptica, pendrive ou disco rígido portátil) com capacidade superior ao tamanho do relatório que é de 6,93 GB. O relatório disponibilizado está criptografado com a senha “a0eb21bc”. (grifei). Observa-se, assim, que a simples leitura desse último trecho do laudo pericial revela que a alegação de que não houve disponibilização às Defesas do relatório dos dados extraídos do aparelho celular não tem qualquer cabimento. Com efeito, o Laudo Pericial no 68.256/2024 foi juntado nos Autos no 0722419-77.2023.8.07.0007 em 22 de agosto de 2024. Isso significa que, desde essa data até os três meses subsequentes, ou seja, em 22 de novembro de 2024, bastava à Defesa de Albert, bem como às demais Defesas, ter acessado diretamente o link https://aut_digic.pcdf.gov.br, inserido a senha informada no próprio laudo e efetuado o “download” do aludido relatório, tal como consta expressamente na conclusão do referido trabalho pericial. Decorrido esse prazo, a Defesa de Albert continuou, como continua, tendo acesso ao documento em questão, somente com a modificação da forma de sua obtenção, seja mediante solicitação direta ao Instituto de Criminalística, seja por meio de requerimento a este Juízo, o que apenas foi feito com a apresentação da petição de ID 225477110. Nesse passo, ao contrário do sustentado pela Defesa de Albert, o relatório dos dados extraídos do aparelho celular está disponível desde 22 de agosto de 2024. Se a aludida Defesa não obteve o acesso ao documento pretendido, tal situação decorreu exclusivamente de sua inércia somada a um motivo de força maior, a impossibilidade técnica de juntada do referido documento diretamente no PJe. É importante destacar que ao menos desde a edição da Lei 13.964/2019, denominada como “Pacote Anticrime”, nossa legislação processual penal adota o sistema acusatório, no qual o juiz não deve ter iniciativa probatória, de modo a preservar a sua imparcialidade, conforme se observa da regra prevista no art. 3o-A do CPP, que assim dispõe: “O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação”. Assim, como o legislador optou por deixar a cargo das partes a gestão probatória, e levando em conta que somente neste momento processual houve requerimento nesse sentido, deve ser acolhido em parte o requerimento da Defesa de Albert apenas para determinar a expedição de ofício ao Instituto de Criminalística para que disponibilize cópia integral do relatório de dados extraídos ao aparelho celular apreendido. Para a instrumentalização dessa diligência, deverá a Defesa de Albert apresentar no Cartório deste Juízo um “meio de armazenamento (mídia óptica, pendrive ou disco rígido portátil) com capacidade superior ao tamanho do relatório que é de 6,93 GB”, o qual deverá ser remetido ao IC junto com o ofício contendo a requisição da diligência ora deferida. Inviável o pedido de reabertura de prazo para complementação ou apresentação de nova resposta à acusação, na medida em que os arquivos pretendidos estão disponíveis à Defesa de Albert desde a data de 22 de agosto de 2024. Acrescente-se, ainda, que as matérias passíveis de alegação em sede de resposta à acusação, que podem ensejar uma eventual absolvição sumária, não demandam exame aprofundado de provas, o que evidencia que o conteúdo do relatório dos dados extraídos do aparelho celular do réu Cledson não é indispensável para a defesa preliminar. Quanto ao pedido de revogação/relaxamento de prisão preventiva, cumpre ressaltar que a representação da autoridade policial (ID 193837956 da Medida Cautelar no 0723196- 62.2023.8.07.0007) relacionou diversos elementos de prova indicativos da participação concreta de Albert Araújo de Souza, apelido Rael, na prática dos crimes em apuração, sobretudo a partir de sua coordenação e condução do coautor Cledson, via grupo de mensagens, com orientações para a retirada de bens entregues pelas vítimas, envio dos referidos itens e depósito das quantias arrecadadas ilicitamente. A confissão do corréu CLEDSON é objetiva na indicação de que as tratativas e orientações para atuação no esquema criminoso foram realizadas por Rael de tal, WL e Menor do Pix (ID 176992791, fl. 6), indício que coloca o Albert como um dos autores do crime em questão. Cabe consignar, também, que as informações de quebra de sigilo telefônico e telemático que já estão encartadas nos autos detalham as estratégias de alteração de números de telefones e de utilização de contas de terceiros para aplicação dos golpes, bem como a relação com os coautores Romário (ex-sócio da esposa de Albert) e Júlio Gabriel Melo da Silva Souza (vulgo “Menor do Pix”, filho de Albert), entre outros investigados responsáveis pelo recebimento de valores subtraídos das vítimas. A participação dos envolvidos é igualmente pormenorizada no relatório policial de ID 193837962 da referida representação policial, apresentando nos autos a transcrição dos trechos principais dos dados obtidos no aparelho celular. É relevante destacar que o relatório policial em questão se trata de um documento com valor probatório e se reveste da presunção de veracidade inerente a todos os atos administrativos. Logo, pode ser considerado como meio de prova, neste juízo de cognição sumária, independentemente de sua confirmação pelos dados extraídos do celular em questão pela perícia oficial. Nesse prisma, a revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos relevantes que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a revogação quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada. No caso em tela, o decreto de prisão emanou da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes em apuração, quais sejam, extorsão qualificada, organização criminosa e lavagem de capitais, ressaltando-se que a vítima no caso concreto foi coagida a fazer transferências sob a falsa informação de sequestro de seu filho, tendo sido lesada na importância de R$ 7.999,99. Assim, no caso, resta evidente o “fumus comissi delict” e demais requisitos legais para segregação cautelar, pois demonstrada a materialidade do crime e os indícios de autoria, tratandose de delitos cujas penas privativas de liberdade são superiores a quatro anos (art. 313, inciso I, CPP). No mesmo sentido, a decisão que recebeu a denúncia está fundamentada da prova da materialidade do crime e nos mínimos indícios de autoria, que estão documentalmente encartados no processo e indicam a participação de Albert e demais coautores no crime em questão. Os questionamentos da Defesa a respeito do oferecimento e do recebimento da peça acusatória não se sustentam. Como se sabe, nesta fase inicial vigora o chamado princípio "in dubio pro societate". Isso significa que na decisão sobre a admissibilidade ou não da denúncia é realizado apenas um juízo de cognição superficial, bastando que exista indícios mínimos de autoria, os quais, na avaliação feita por este magistrado, estão presentes em relação ao réu ora requerente. Com relação à alegada violação da cadeia de custódia, não é possível vislumbrar qualquer irregularidade nesse sentido, porque o acesso ao celular de onde se extraiu parte das provas foi autorizado pelo seu proprietário. Cabe gizar, que este Tribunal já sedimentou a regularidade da prova no HC 0729979- 57.2024.8.07.0000, não havendo elementos concretos que realmente testifiquem a quebra da cadeia de custódia. Nesse sentido é a ementa do referido habeas corpus: “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR NA DELEGACIA. PROVA ILÍCITA. AUTORIZAÇÃO VOLUNTÁRIA DO PROPRIETÁRIO PRESO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE COAÇÃO ILEGAL. ACORDO “IMPLÍCITO” DE COLABORAÇÃO PREMIADA. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há nulidade nas provas obtidas a partir do acesso aos dados do aparelho celular de um dos denunciados na delegacia, se ele voluntariamente autorizou o seu acesso pelos policiais, sem qualquer indício de prova de ter sofrido coação ilegal para tanto. 2. A simples confissão de participação em um determinado crime e a identificação de outros integrantes, por si só, não conduz, necessariamente a um acordo de delação premiada ainda que “implícito”, o que não é possível, pois a colaboração premiada é um negócio jurídico processual e meio de obtenção de provas com requisitos e formalidades legais que o precedem e devem ser rigorosamente observados. 3. No acordo de delação premiada, o colaborador deve efetiva e voluntariamente contribuir para identificar os demais integrantes da organização criminosa, apresentar provas sobre a estrutura e hierarquia do grupo e auxiliar na recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações praticadas pela organização criminosa, o que não ocorreu no caso concreto, pois o codenunciado admitiu ter apagado a maioria das mensagens em seu aparelho celular e avisado alguns do integrantes da organização criminosa investigada. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada”. Nesse sentido, observa-se no caso a licitude o acesso realizado, uma vez que o consentimento voluntário foi devidamente formalizado e não há qualquer elemento nos autos que possa contraditar sua espontaneidade. Cumpre salientar, ainda, que não se verifica a interceptação de conversas no momento de sua realização ou a intervenção policial em diálogos por ocasião das conversas, mas apenas o acesso ao conteúdo remanescente no aparelho celular de Cledson, após autorização do detentor do aparelho. Ademais, a simples alegação de quebra da cadeia de custódia não é suficiente para acolhimento da nulidade, uma vez que é imperioso que seja demonstrada a efetiva adulteração do trajeto da prova, o que não se verifica de forma cristalina nesse juízo liminar, de modo que não resta evidente o alegado prejuízo gerado à Defesa. Veja-se que as considerações trazidas no trabalho técnico contratado pela Defesa têm por base meras suposições de que teriam ocorrido a substituição do aparelho ou a edição do seu conteúdo. Por fim, quanto ao pedido subsidiário, o artigo 318, incisos III e VI, do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar caso o agente seja imprescindível aos cuidados de menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; ou ao pai de criança de até 12 (doze) anos de idade incompletos, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho. Em que pese a comprovada informação de o filho do réu, criança com 3 (três) anos de idade, ser portador de cardiopatia com indicação de realização de cirurgia, não restou demonstrada a imprescindibilidade de cuidados especiais a serem prestados pelo réu ALBERT ou ser ele o único responsável pelos cuidados da criança, razão pela qual não está configurado o fundamento necessário para concessão da prisão domiciliar. Nesse sentido, é o entendimento do Pretório Excelso, "in verbis": “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE BENS, DIREITOS E VALORES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. INCS. III E VI DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM A FILHA E O ENTEADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HC 240672 AgR. Órgão julgador: Primeira Turma. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 05/06/2024. Publicação: 10/06/2024. Nesse contexto, verifica-se que permanecem presentes os requisitos para a prisão preventiva do réu como forma de se garantir a ordem pública. Pelos fundamentos da necessidade da segregação, evidencia-se que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seria adequada ou suficiente Assinado eletronicamente por: TIAGO FONTES MORETTO - 08/08/2024 15:20:49 Num. 206896316 - Pág. 4 https://pjeinterno.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam? x=24080815204900000000188871155 Número do documento: 24080815204900000000188871155 Este documento foi gerado pelo usuário 923.***.***-34 em 12/02/2025 14:14:42 para, com a mesma eficiência da prisão, evitar a prática de novos crimes, garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva e de concessão de prisão domiciliar formulados pela Defesa de ALBERT ARAUJO DE SOUZA”. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva e de sua substituição por prisão domiciliar formulados pela Defesa do réu Albert. DEFIRO EM PARTE o pedido de diligência, e determino a expedição de ofício ao Instituto de Criminalística para que disponibilize cópia integral do relatório de dados extraídos do aparelho apreendido. A expedição desse ofício fica condicionada à disponibilização pela Defesa de Albert ao Cartório deste Juízo de um “meio de armazenamento (mídia óptica, pendrive ou disco rígido portátil) com capacidade superior ao tamanho do relatório que é de 6,93 GB”, o qual deverá acompanhar o referido ofício contendo a requisição da diligência ora deferida. INDEFIRO o pedido de reabertura de prazo para complementação ou apresentação de nova resposta à acusação, por ter se operado a preclusão. DEFIRO o pedido do Ministério Público para determinar à Secretaria deste Juízo o traslado de cópia integral para os presentes autos da Medida Cautelar no 0722419- 77.2023.8.07.0007.” N.g. Conforme se observa, a decisão proferida demonstra, de forma robusta, a inconsistência da tese defensiva de violação da cadeia de custódia dos dados extraídos do aparelho celular do corréu Cledson. Além disso, a jurisprudência consolidada do Tribunal já afastou qualquer irregularidade quanto ao acesso ao conteúdo extraído do aparelho celular, uma vez que o próprio proprietário do dispositivo autorizou voluntariamente a extração dos dados, sem qualquer indício de coação. O entendimento firmado no Habeas Corpus no 0729979-57.2024.8.07.0000 corrobora a licitude da prova obtida e confirma que não há qualquer elemento concreto que indique adulteração no trajeto da custódia digital dos arquivos, afastando-se, assim, qualquer nulidade sob esse fundamento. É, no mínimo, temerário e desprovido de respaldo probatório presumir que um órgão estatal tenha, de forma deliberada, adulterado provas em desfavor do paciente, sem que haja qualquer elemento concreto que evidencie tal irregularidade. O princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos impõe que eventual alegação de manipulação probatória seja sustentada por provas robustas e inequívocas, não podendo ser acolhida com base em meras conjecturas ou ilações desprovidas de fundamento técnico ou jurídico. Ademais, os elementos extraídos do aparelho celular apreendido apenas corroboram a confissão do corréu quanto à participação do paciente nos fatos delituosos, reforçando a materialidade e os indícios de autoria. A solidez dessas evidências não pode ser fragilizada por meras alegações defensivas destituídas de demonstração concreta de adulteração, tampouco por provas produzidas unilateralmente, sem o devido crivo do contraditório e da ampla defesa. O princípio da instrumentalidade das formas rege a admissibilidade da prova penal, exigindo que a Defesa demonstre, de maneira inequívoca, eventual adulteração ou manipulação do conteúdo probatório para que se reconheça a nulidade. No presente caso, a mera especulação acerca de possíveis modificações nos arquivos, sem qualquer comprovação efetiva de prejuízo, não é suficiente para invalidar a prova colhida. O próprio relatório policial, dotado de presunção de veracidade inerente aos atos administrativos, detalha a cadeia de custódia e os elementos probatórios que indicam a participação do paciente na organização criminosa e nos delitos investigados, consolidando os indícios necessários para a manutenção da prisão preventiva. Cumpre salientar que a alegação de violação da cadeia de custódia refere-se à análise da integridade e da confiabilidade da prova colhida, não configurando, por si só, hipótese de nulidade processual. A mera suspeita de eventual comprometimento da cadeia de custódia não é suficiente para infirmar a higidez da prova, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de sua adulteração ou manipulação, ônus que recai sobre a Defesa. Nesse contexto, não se pode admitir que meras conjecturas ou pareceres de perito particular, produzidos unilateralmente e sem o devido contraditório, sejam suficientes para afastar a presunção de regularidade da prova. A comprovação de eventual vício deve ser robusta e lastreada em elementos objetivos, conforme já consolidado pela jurisprudência, cuja orientação reafirma a necessidade de demonstração concreta da violação da cadeia de custódia. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente: APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. “GOLPE DO MOTOBOY”. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. QUEBRA DO SIGILO DE DADOS E FINANCEIRO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DE LUCAS PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS DESPROVIDOS. 1. O fato de a vítima ter sido ressarcida pela instituição financeira não lhe retira a condição de vítima, pois a ação dos autores do conhecido “golpe do motoboy” é direcionada contra a vítima e seu patrimônio, e não contra a pessoa jurídica que a ressarciu, mesmo porque seria impossível o referido golpe contra uma instituição financeira. Assim, não há falar em ausência de representação da vítima no prazo decadencial. Além disso, considerando-se que a vítima era maior de setenta anos à época do crime, dispensa-se a necessidade de representação da vítima, logo, não há falar em extinção da punibilidade pela falta de representação da vítima. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de que a alegação de quebra de cadeia de custódia está relacionada ao exame da prova colhida e à eficácia da prova, não se tratando de nulidade, bem como que incumbe à Defesa a demonstração de violação da cadeia de custódia da prova. 3. Não há falar em nulidade pela quebra do sigilo de dados e financeiro do réu, pois a própria Defesa afirmou que as provas juntadas após os interrogatórios, na verdade, beneficiaram o acusado e não lhe impuseram qualquer prejuízo. Prevalece no âmbito processual penal o princípio “pas de nullité sans grief”, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato, absoluta ou relativa, sem que seja provado o prejuízo causado por ele, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. 4. Inviável a absolvição pelo crime do artigo 288, do Código Penal, pois devidamente comprovada a associação entre os acusados para, em comunhão de esforços, unidade de desígnios e divisão de tarefas, em caráter estável e permanente, praticarem crimes de estelionato, diante do conhecido “golpe do cartão”, em face do “modus operandi” praticado e das inúmeras máquinas de cartão de crédito apreendidas em poder dos acusados. 5. Correta a condenação pelo crime de estelionato por meio de fraude eletrônica (artigo 171, §2o-A e § 4o, do Código Penal), pois os réus, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, mediante ardil, induziram a vítima em erro, por meio do conhecido “golpe do motoboy”, e obtiveram vantagem ilícita no valor de R$ 13.960,00 (treze mil novecentos e sessenta reais), além do aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone 9. 6. Preliminares rejeitadas. Recursos dos réus FRANCISCO, LAYSA e VINÍCIUS desprovidos. Recurso do réu LUCAS parcialmente provido. (Acórdão 1828891, 0730241-72.2022.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 18/03/2024.). N.g. Dessa forma, a decisão revela-se acertada ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar, haja vista a permanência dos fundamentos que justificaram sua decretação, notadamente a garantia da ordem pública e a gravidade concreta dos crimes imputados. Portanto, a tese defensiva de nulidade por violação da cadeia de custódia, nesse juízo preliminar, mostra-se frágil, não havendo qualquer irregularidade apta a comprometer a higidez das provas produzidas ou a fundamentação do decreto prisional. Nesse compasso, como existem outras provas contra o paciente já denunciado por crimes graves (extorsão e organização criminosa) não se justifica a suspensão liminar do curso do processo, especialmente quando a prova apresentada pelos impetrantes não fora submetida ao contraditório. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2025 10:38:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator